Tribunal: TJMT
Processo: 1038209-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1038209-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[GEANDERSON APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 070.635.641-10 (RECORRIDO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), SEVERINA ALMEIDA SIQUEIRA - CPF: 361.722.271-49 (RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. REJEIÇÃO. PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ORÇAMENTOS APRESENTADOS. ACOLHIMENTO DO ORÇAMENTO DE MENOR VALOR PARA O CONSERTO DA MOTOCICLETA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-
Dos vídeos juntados pelas partes, tanto na reclamação, quanto em contestação, demonstra-se a conversão inadequada realizada pela Recorrente, prova suficiente, que afasta a necessidade de qualquer perícia técnica, para apurar a responsabilidade civil.
2-
Os

danos materiais restaram demonstrados, pelos orçamentos apresentados, sendo acolhido pelo Juízo de Primeiro Grau, o de menor valor.
3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
4-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
4.3)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

R E L A T Ó R I O

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024